Tribunal: TJDFT
Processo: 20170210021510APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal, isto é, destinam-se a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua correta intelecção. Admitida também sua oposição para corrigir erro material. Precedentes.
2. Mantida a condenação pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, CPB), corrige-se o erro material em trecho no qual se lê “art. 215-A”.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.